Tribunal: TJDFT
Processo: 0712152-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Processo : 0712152-64.2023.8.07.0001 DESPACHO 1. Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 61308480) que, em ação de conhecimento proposta por Leonel Paz de Lima em face de Israel Grado Engenharia e Construção Ltda, julgou procedente os pedidos para determinar que o réu realize o Cadastro Nacional de Obras (CNO) da empreitada realizada, com o consequente pagamento dos encargos decorrentes, bem assim promova o pagamento do INSS da obra do autor, tudo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa. Adoto em parte o relatório da sentença: LEONEL PAZ DE LIMA ingressou com ação pelo procedimento comum em face ISRAEL GRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. EPP, ambos qualificados nos autos, afirmando, em suma, que não lhe cabe a responsabilidade pela realização do Cadastro Nacional de Obras (CNO) pela construção de sua residência, tampouco o pagamento dos encargos decorrentes do INSS da obra. Alegou que contratou os serviços da empresa ré, com previsão no contrato que toda a obra, incluindo mão de obra e materiais básicos, seriam de responsabilidade daquela, com exceção dos materiais de acabamento. Aduziu que, finda a construção, a empresa ré notificou o autor acerca da obrigatoriedade do pagamento do INSS de obra, que deveria ser quitado por este, bem como sobre a necessidade do Cadastro Nacional de Obras (CNO), com o consequente pagamento dos encargos decorrentes. Sustentou que realizou contrato de empreitada total, além de que realizou o pagamento indicado no orçamento como “obra com imposto”, de modo que não possui responsabilidade sobre os valores cobrados pela ré. Requereu que seja declarada a responsabilidade da ré em realizar o Cadastro Nacional de Obras (CNO), com a consequente realização do pagamento dos impostos e encargos dele decorrentes. Pugnou, também, pela declaração da obrigação da empresa de efetuar o pagamento do INSS da obra, em quantia a ser apurada em liquidação de sentença. Pleiteou que, no caso de a empresa ré não efetuar o pagamento da guia emitida para pagamento do INSS, seja a obrigação de fazer convertida em perdas e danos, incidindo juros e correção monetária sobre o valor. [...] O réu apresentou contestação (ID 166262290), alegando, em síntese, que o contrato entre as partes é de empreitada parcial, considerando que não foi responsável pela instalação de esquadrias, marmoraria, marcenaria, paisagismo, equipamentos de piscina ou compra de acabamentos, como luminárias, pisos e revestimentos, os quais foram adquiridos pela própria parte autora. Sustentou que o autor contratou a “obra sem imposto”, assumindo a responsabilidade pelo pagamento do INSS de obra, bem como que a diferença do valor do orçamento e do montante efetivamente pago se deu em decorrência daquele ter sido apresentado em abril de 2019 e o contrato assinado apenas em março de 2020. Ao cabo, o juízo a quo julgou procedentes os pedidos para: (a) “determinar que a ré realize o Cadastro Nacional de Obras (CNO) da empreitada realizada, com o consequente pagamento dos encargos dele decorrentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”; e (b) condenar o réu a “realizar o pagamento do INSS da obra do autor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”. Recorre o réu (id. 61308484). Nega que a testemunha arrolada tivesse interesse na causa e, por isso, deveria ter sido compromissada e ouvida na condição de testemunha. Frisa que o simples fato de ser funcionária não importa, por si só, em suspeição, máxime para reconhecimento de ofício, sem contradita das partes. Aduz que “a manutenção da suspeição da testemunha arrolada acarreta verdadeira prova diabólica, a qual é vedada pela legislação processual, nos termos do art. 373, §2 do CPC, vez que gera situação em que a desincumbência do encargo pela parte se torna impossível”. Defende a nulidade da sentença para reabertura da instrução, com a oitiva da testemunha mediante termo e compromisso. Prossegue no mérito, sustentando que a empreitada de fato se deu na modalidade parcial, o que afasta a obrigação atribuída ao apelante de pagamento do INSS da obra e regularização do CNO, conforme esclarecido pela prova oral. Afirma que tanto o inciso “i” como o “iv” do parágrafo 2° do art. 7° da IN 2021/2021 descaracterizam a empreitada total vindicada pelo apelado, pois o apelante não estava registrado no CREA à época do contrato e ocorreram faturamentos diretos de prestadores de serviço. Salienta que a obrigação de Cadastro da Obra somente é do construtor quando de fato há empreitada total. Alega que o apelado tinha pleno conhecimento dos termos propostos e contratados, pois, ciente das opções que lhe foram apresentadas, optou pela proposta “sem imposto”. Invoca a força vinculante dos contratos, devendo prevalecer a autonomia de vontade livremente manifestada pelas partes. Pontua que, tendo optado pela contratação que não contemplava o BDI, cabia ao apelado, “não apenas o cadastro da obra perante a receita, nos termos do art. 7, I da RFB no 1845 de 22/11/2018 (vigente à época), mas, inclusive, ao pagamento dos tributos e encargos decorrentes da obra, em constância com a Cláusula 8a do Contrato firmado”. Explica que a alteração do valor final contratado, para valor próximo ao da proposta com imposto encaminhada, se deu especialmente em razão do decurso do prazo entre a apresentação da proposta e a formalização do acordo e, ainda, dos efeitos da pandemia da Covid 19 nos preços de insumos e mão de obra da construção civil. Pede a atribuição de efeito suspensivo à apelação, “ante a probabilidade do provimento do recurso e a relevância da fundamentação e risco de prejuízos imensuráveis e de difícil reparação ao recorrente, se mantida a exigibilidade provisória da Sentença recorrida”. No mérito, pela cassação da sentença ou a reforma, para julgar improcedentes os pedidos. Contrarrazões apresentadas (id. 61308489), pleiteando a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e, no mais, pelo desprovimento do recurso. 2. Nos termos do art. 1.012 do CPC, a apelação terá efeito suspensivo. Somente nas hipóteses do § 1o do dispositivo mencionado, a sentença terá efeito imediato, o que não é o caso dos autos, a despeito do pedido de efeito suspensivo. Logo, a presente apelação é recepcionada no seu duplo efeito (suspensivo e devolutivo). Faculto ao apelante manifestação em relação aos documentos anexados em contrarrazões, bem assim sobre o pedido de condenação em multa por litigância de má-fé. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 25 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator